Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711263-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ORRU DE AZEVEDO, GIDESMI DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o DO CPC. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ARBITRARIEDADE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. Tendo em vista que a parte recorrente, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Considerando que a situação funcional dos autores restou consolidada somente após o trânsito em julgado da decisão que determinou a nomeação e posse dos requerentes e a ação foi ajuizada dentro do prazo legal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, não há que se falar em prescrição. 3. Aplicação da Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §§3o e 4o do CPC, bem como aos princípios da economia e da celeridade, aplicando-se a teoria da causa madura. Mérito da ação analisado. 4. A hipótese dos autos se amolda ao tema de repercussão geral no 671, objeto de julgamento no RE no 724.347/DF, no qual restou fixada a seguinte tese: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” (Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13/05/15). 5. Inobstante os argumentos dos apelantes de que durante o prazo de validade do concurso para provimento de vagas para o cargo de músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), no qual foram aprovados, atuaram como profissionais autônomos, por meio de contratos precários firmados por Associações representativas da Orquestra, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, conquanto tenha sido reconhecido no âmbito do Mandado de Segurança impetrado pelos autores o direito à nomeação e posse dos requerentes/recorrentes no cargo no cargo de músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, tal contratação, por si só, não acarreta de forma automática conclusão pela arbitrariedade estatal, uma vez que exige-se prova de má-fé do Poder Público, hipótese não observada nos autos. 5.1. Outrossim, além da percepção de demais vantagens por servidor público pressupor o efetivo exercício do cargo público, a contratação dos autores como músicos convidados ocorre desde antes do supracitado certame, conforme relatados pelos próprios requerentes/recorrentes. 6. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, permite-se a fixação dos valores de honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o advogado, levando em conta os critérios previstos nos incisos do § 2o do artigo 85, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na forma do artigo 8o, da novel legislação processual. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 2o da Lei 8.666/1993 e 37 da Constituição Federal, sustentando ato ilícito da Administração, por contratar mão-de-obra de forma ilegal e contrária aos princípios constitucionais. Aduzem que a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, por intermédio de Associações de natureza supostamente desconhecida, realizou a contratação de pessoal de maneira precária e ilegal, para preenchimento de vagas para o cargo de músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 2o da Lei 8.666/1993, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação de lei local, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como atrairia, por analogia, o óbice imposto pelo verbete sumular 280 do STF. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 37 da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009